Tribunal: TCU
Processo: 031.924/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou irregular ato de pensão militar da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Vanda Maria dos Santos Correia, contra o Acórdão 6888/2020-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), em que este Tribunal, entre outras deliberações, considerou ilegal o ato de concessão de pensão em favor da ora recorrente, em virtude do pagamento de proventos com base em soldo equivalente a dois graus hierárquicos acima do último posto ocupado pelo instituidor quando na ativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica": 9.2.1 à recorrente, por meio de sua advogada, nos termos do art.179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2 ao Comando da Marinha.